Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-39.2022.8.11.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005793-39.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[R S MARQUES E CIA LTDA - CNPJ: 15.862.442/0001-14 (APELANTE), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), NADIR APARECIDO MARQUES - CPF: 476.832.286-72 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA POR TOI E LAUDO METROLÓGICO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito, transferência de titularidade de unidade consumidora e indenização por dano moral, decorrente de cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica.

Os autores sustentam nulidade da sentença por ausência de fundamentação, cerceamento de defesa e efeitos da revelia. No mérito, alegam inexistência de irregularidade no medidor, ilegalidade da cobrança por estimativa, ausência de responsabilidade de um dos autores e ocorrência de dano moral.

II. Questão em discussão

Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (ii) saber se os efeitos da revelia e a inversão do ônus da prova impõem presunção de veracidade das alegações autorais; (iii) saber se é legítima a cobrança de recuperação de consumo diante da prova de irregularidade no medidor; e (iv) saber se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

Não há nulidade por ausência de fundamentação. O magistrado apreciou as questões relevantes, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

Não há cerceamento de defesa. O julgamento antecipado é cabível quando a prova documental é suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A revelia não produz efeitos automáticos. O art. 345 do CPC afasta a presunção de veracidade quando há prova robusta nos autos.

A ausência de intimação específica para impugnar a contestação apresentada na fase antecedente não gera nulidade. A parte não demonstrou prejuízo concreto. Aplica-se o princípio do pas de nullité sans grief.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não gera presunção automática de veracidade das alegações do consumidor. A medida exige decisão fundamentada e não impede a valoração das provas já produzidas.

A concessionária apresentou elementos técnicos suficientes para demonstrar a regularidade da cobrança. O TOI, o laudo metrológico, o histórico de consumo e o demonstrativo de cálculo comprovam a irregularidade no medidor e a submedição do consumo.

A cobrança de recuperação de consumo é legítima quando observados os procedimentos da regulamentação da ANEEL, com base em prova técnica idônea e histórico de consumo.

Não há irregularidade na negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora. A prova dos autos indica sucessão empresarial, o que autoriza a manutenção da responsabilidade pelos débitos vinculados à unidade.

Não há ilicitude na conduta da concessionária. A cobrança de valores efetivamente consumidos afasta o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prova técnica consistente em TOI e laudo metrológico é suficiente para comprovar irregularidade no medidor e legitimar a cobrança de recuperação de consumo de energia elétrica. 2. A revelia não produz presunção absoluta de veracidade quando há prova documental suficiente nos autos. 3. A ausência de intimação para impugnar contestação apresentada em fase antecedente não gera nulidade sem demonstração de prejuízo. 4. A inversão do ônus da prova não dispensa a análise do conjunto probatório nem implica presunção automática de veracidade das alegações do consumidor. 5. É legítima a negativa de transferência de titularidade da unidade consumidora quando comprovada a sucessão empresarial. 6. A cobrança de consumo efetivamente utilizado, amparada em prova técnica, afasta a configuração de dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por R S Marques e Cia Ltda. e Nadir Aparecido Marques em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral, ajuizada em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) preliminar de nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses suscitadas nos embargos de declaração, bem como por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial técnica apta a aferir a alegada fraude no medidor; (ii) ocorrência de omissão na sentença, especialmente quanto à análise da inversão do ônus da prova, dos efeitos da revelia da concessionária e da legalidade da emissão de fatura presumida; (iii) existência de erro de premissa fática, ao considerar comprovada a irregularidade no medidor sem prova técnica idônea, sustentando que o suposto “furo” no equipamento não demonstra fraude nem vínculo com os autores; (iv) ausência de comprovação de notificação válida para exercício do contraditório na esfera administrativa; (v) inaplicabilidade da mitigação dos efeitos da revelia, especialmente em se tratando de relação de consumo; e (vi) ilegalidade da cobrança de recuperação de consumo por ausência de demonstração efetiva do consumo não faturado.

Com base nessas razões, requer a reforma integral da sentença, para declarar a inexistência do débito, afastar a cobrança impugnada, assegurar a transferência da titularidade da unidade consumidora e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por dano moral, além da repetição de indébito.

Nas contrarrazões de id. 346744881, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que RS Marques e Cia Ltda. e Nadir Aparecido Marques propuseram ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, objetivando afastar cobranças decorrentes de recuperação de consumo de energia elétrica, nos valores de R$ 39.112,07 (não quitado) e R$ 19.130,40 (já adimplido para evitar a suspensão do serviço), ambas vinculadas à unidade consumidora no 6/1396246-9, bem como obter a transferência da titularidade da unidade e compensação por danos morais, ao argumento de que a cobrança seria ilegal, fundada em mera estimativa e sem comprovação de irregularidade no medidor, além de sustentar que o segundo autor não mais possui vínculo com a empresa exploradora da atividade.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária, com base na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, no laudo técnico de aferição do medidor e nos demais elementos documentais constantes dos autos, reputando legítima a recuperação de consumo nos termos da regulamentação da ANEEL, afastando a incidência da presunção de veracidade decorrente da revelia, nos termos do art. 345 do CPC, diante do conjunto probatório constante dos autos, e condenando os autores ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Irresignados, os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de enfrentamento das teses suscitadas nos embargos de declaração, bem como por cerceamento de defesa, ao argumento de que seria imprescindível a realização de perícia judicial, além de alegarem omissão quanto à análise da revelia e da inversão do ônus da prova; no mérito, insistem na inexistência de prova de irregularidade no medidor, na ilegalidade da cobrança por estimativa, na ausência de responsabilidade do segundo autor em razão da alegada alienação da empresa, no direito à transferência da titularidade e na ocorrência de dano moral.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste aos apelantes, impondo-se, portanto, a manutenção integral da sentença em todos os seus termos. Explico.

De início, não procede a alegação de nulidade da sentença por suposta ausência de enfrentamento das teses suscitadas nos embargos de declaração, porquanto se verifica que o magistrado de origem apreciou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, não se confundindo decisão desfavorável com ausência de prestação jurisdicional.

Com efeito, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, o dever de fundamentação não exige o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas apenas daqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo certo que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas tão somente à integração do julgado nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Assim, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade relevante, não há nulidade a ser reconhecida.

No que se refere à alegada nulidade por cerceamento de defesa, não procede a insurgência, porquanto o ordenamento processual, em seu art. 355, I, do Código de Processo Civil, autoriza o julgamento antecipado quando o conjunto probatório se revela suficiente à formação do convencimento do magistrado, hipótese que se verifica no caso concreto.

Isso porque a controvérsia foi dirimida com base em prova documental e técnica consistente, notadamente o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, os registros fotográficos do medidor, o laudo técnico de aferição elaborado pelo IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, além do histórico de consumo e demonstrativo de cálculo, elementos aptos a evidenciar a irregularidade no equipamento de medição e a consequente medição a menor do consumo.

Nessa perspectiva, não se mostra imprescindível a realização de perícia judicial, porquanto a prova técnica já constante dos autos, produzida por órgão oficial integrante do sistema metrológico nacional, revela-se suficiente à formação do convencimento do magistrado, não tendo sido infirmada por qualquer prova técnica idônea em sentido contrário.

Sobre o tema:

“RECURSO INOMINADO –
TOI E LAUDO DO INMETRO ATESTANDO IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA – ESCORREITA A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDNTE E MANTEVE COMO DEVIDA A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO APRESENTADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Observada a existência de TOI e LAUDO DO INMETRO ambos atestando que, em duas oportunidades houve a adulteração do medidor de consumo de energia elétrica, nada mais resta a fazer senão a validar a fatura de recuperação de consumo questionada nos autos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJMT, RI 10032788420208110009 MT, Turma Recursal Única, Rel. Dr. Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, j. 17.03.2022 – negritei)

Dessa forma, incide o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC, sendo certo que a mera discordância da parte com as conclusões adotadas não configura cerceamento de defesa.

De igual modo, não merece acolhida a tese de nulidade fundada na revelia e na inversão do ônus da prova. Isso porque, ainda que se admita a ocorrência de revelia em determinado momento processual, seus efeitos não são absolutos, conforme expressamente dispõe o art. 345 do CPC, especialmente quando há prova documental robusta nos autos e quando a matéria controvertida demanda análise técnica, como ocorre na espécie. Nesse contexto, faz-se plenamente possível ao julgador considerar todo o acervo probatório já constante dos autos, mesmo que produzido em momento anterior à estabilização da demanda, inclusive documentos apresentados pela parte adversa, ainda que revel.

Cabe anotar que a ausência de abertura de prazo específico para impugnação da contestação apresentada em fase anterior não acarreta nulidade do aproveitamento dos elementos probatórios por ela trazidos, sobretudo quando não demonstrado qualquer prejuízo concreto à parte, aplicando-se, no ponto, o princípio do
pas de nullité sans grief.

De mais a mais, o ordenamento processual consagra o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), segundo o qual o magistrado pode valorar a prova constante dos autos independentemente de sua origem, desde que o faça de forma fundamentada, o que se verifica na hipótese, em que os elementos técnicos e documentais se mostram suficientes à formação do convencimento judicial.

Outrossim, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor constitui direito do consumidor condicionado ao preenchimento dos requisitos legais, cuja aplicação depende de decisão fundamentada do magistrado, não afastando, de todo modo, a necessidade de análise crítica das provas produzidas. Isso significa dizer que, tendo a concessionária apresentado elementos suficientes a demonstrar a regularidade da cobrança, não há falar em presunção automática de veracidade das alegações autorais.

Superadas as preliminares, no mérito, a pretensão recursal igualmente não merece prosperar.

Tal assertiva se impõe, pois restou devidamente comprovado nos autos que a concessionária constatou irregularidade no medidor da unidade consumidora, procedendo à lavratura do TOI e ao encaminhamento do equipamento para análise técnica, cujo laudo concluiu pela reprovação do medidor e pela existência de medição incorreta do consumo, circunstância que autoriza, nos termos dos arts. 129 e 130 da Resolução ANEEL no 414/2010, a recuperação de consumo, desde que observados os procedimentos regulamentares, como efetivamente ocorreu no caso concreto.

Outrossim, não procede a alegação de ausência de notificação ou de nulidade por violação ao contraditório na esfera administrativa, porquanto consta dos autos que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI foi lavrado no local da unidade consumidora, contando com a assinatura de preposto/funcionário presente no momento da inspeção, o que evidencia a ciência inequívoca da parte quanto à apuração da irregularidade, suprindo a exigência de notificação inicial, nos termos do art. 129, § 2o, da Resolução ANEEL no 414/2010.

Ademais, a prova técnica constante dos autos, consubstanciada no laudo metrológico elaborado pelo IPEM/MT, aliada ao histórico de consumo e aos elementos de cálculo apresentados, revela-se suficiente para demonstrar a irregularidade no sistema de medição e o consequente faturamento a menor, legitimando a recuperação de consumo nos moldes da regulamentação aplicável.

Trata-se, portanto, de hipótese em que a cobrança se encontra amparada em procedimento técnico idôneo e em elementos probatórios consistentes, não se confundindo com apuração unilateral desprovida de lastro técnico, razão pela qual não há falar em invalidade do procedimento administrativo.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido que a prova técnica metrológica, aliada ao histórico de consumo e aos elementos de cálculo, constitui suporte suficiente para legitimar a recuperação de consumo, bastando a demonstração da submedição de energia efetivamente consumida, inclusive admitindo-se a superação de eventuais vícios formais quando comprovada a irregularidade por outros meios idôneos,
verbis
:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR . FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUMENTO CONSIDERÁVEL DO CONSUMO APÓS A RETIRADA DA IRREGULARIDADE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO . RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de faturas de recuperação de consumo de energia elétrica, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais . A ré busca a reforma integral da sentença para reconhecer a legitimidade da cobrança, enquanto o autor pretende a manutenção da inexigibilidade do débito com majoração da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de valores decorrentes de recuperação de consumo diante da comprovação de irregularidade no medidor e submedição de energia elétrica; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da cobrança e da suspensão do fornecimento . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo técnico emitido por órgão metrológico oficial atesta erro significativo de medição (-49%) e defeito físico no medidor, possuindo presunção de legitimidade e aptidão para comprovar a submedição do consumo. 4 . O histórico de consumo evidencia queda abrupta e incompatível com o padrão anterior, seguida de elevação após a substituição do medidor, corroborando a ocorrência de falha na medição. 5. A prova técnica, aliada aos dados de consumo e à memória de cálculo, demonstra a efetiva utilização de energia não faturada, permitindo a quantificação do débito. 6 . Eventuais vícios formais no procedimento administrativo, como a ausência de assinatura no TOI, não afastam a cobrança quando comprovada a irregularidade por outros meios probatórios. 7. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe o pagamento pelos valores efetivamente consumidos e não faturados. 8 . Reconhecida a legitimidade da cobrança, afasta-se a ilicitude da conduta da concessionária e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da ré provido e recurso do autor desprovido . Tese de julgamento: 1
. A comprovação técnica de submedição de energia elétrica legitima a cobrança de recuperação de consumo, ainda que haja vícios formais no procedimento administrativo. 2. O histórico de consumo e o laudo metrológico constituem prova suficiente da irregularidade e do consumo não faturado.
3. A cobrança de valores efetivamente consumidos afasta a configuração de dano moral, por inexistência de ato ilícito.”
(TJMT, RI 10531675520258110001, 3a Turma Recursal, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 14.04.2026 – negritei)

Ressalte-se, por oportuno, que o fato de parte do débito ter sido adimplida pelos autores não enseja repetição de indébito, porquanto, reconhecida a legitimidade da cobrança, não havendo falar em pagamento indevido.

No que tange à alegação de ausência de responsabilidade do segundo autor, bem como ao pedido de transferência da titularidade da unidade consumidora, igualmente não assiste razão aos apelantes.

Isso porque os elementos constantes dos autos evidenciam que a atividade empresarial continuou sendo explorada no mesmo estabelecimento, com utilização da mesma unidade consumidora e manutenção da mesma atividade econômica, tendo a alegada transferência ocorrido no âmbito familiar, do pai para o filho, sem qualquer ruptura fática da exploração empresarial.

Nesse contexto, a simples alteração formal da titularidade não se mostra suficiente para impor à concessionária a imediata transferência da unidade consumidora, sobretudo quando persistem débitos vinculados à própria atividade desenvolvida no local, sendo legítima a exigência de sua regularização prévia, nos termos da regulamentação aplicável.

Ademais, a continuidade da atividade econômica no mesmo estabelecimento caracteriza hipótese de sucessão empresarial de fato, circunstância que impede a utilização de alterações meramente formais como mecanismo de evasão de responsabilidades, devendo prevalecer a realidade fática da exploração da atividade.

Desse modo, não há falar em ilegalidade na negativa de transferência da titularidade da unidade consumidora, tampouco em exclusão automática da responsabilidade do segundo autor.

Por fim, afastada a ilicitude da conduta da concessionária, incabível a condenação em dano moral, uma vez que a cobrança decorreu de procedimento administrativo regular, amparado por prova técnica, configurando exercício regular de direito, nos termos dos arts. 186 e 188, I, do Código Civil, inexistindo qualquer elemento que evidencie abuso ou violação a direito da personalidade dos autores.

Diante do exposto, impõe-se a manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos. Como consequência, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026